Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FORMA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se o apelante contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina nos autos da ação ordinária em que se discute a forma de pagamento acordada entre as partes em contrato de empréstimo bancário.
2. Em função da inversão do ônus da prova determinada pela magistrada, cabia ao Banco/apelante a comprovação do contrato firmado entre as partes. Contudo, o documento apresentado está incompleto, com parte ilegível e sem apresentar todas as cláusulas contratuais.
3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova dos fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito afirmado na inicial, não podendo ser atribuída ao apelado a responsabilidade de provar a (ir)regularidade da sua conta bancária.
4. Apelação conhecida e não provida.